Tribunal: STF
Processo: RHC 53809
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL.ACUSADO QUE,CITADO REGULARMENTE E INTERROGADO,NÃO
FOI MAIS INTIMADO PARA OS ATOS DO PROCESSO,EMBORA NÃO REVEL. OFENSA
SÓ PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO